Tribunal: TJES
Processo: 5002765-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002765-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCI DA ROCHA FERREIRA
RECORRIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO SISTÊMICO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO POR PARTE DO FORNECEDOR. DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE FATURA PARA PAGAMENTO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PROCON. PERDA DO TEMPO ÚTIL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora narra que renegociou a dívida relacionada a seu cartão de crédito, mas ao tentar pagar a segunda parcela foi surpreendida com a informação de que não havia nenhum acordo junto à instituição. Relata que, para obter a fatura e proceder o pagamento, necessitou formalizar reclamação junto ao PROCON, razão pela qual pleiteia a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a situação vivenciada configurou mero aborrecimento, não ensejando lesão aos direitos da personalidade. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, sustentando a falha na prestação do serviço e o desgaste sofrido. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

3. A sentença exige reforma. Compulsando os autos, verifica-se que a falha na prestação do serviço restou incontroversa. A própria empresa requerida, em defesa apresentada no processo administrativo instaurado junto ao PROCON, assumiu expressamente a ocorrência de "erro sistêmico" que impossibilitou o envio regular da fatura e o atendimento adequado à consumidora (id. 16691508 - Pág. 15). Tal confissão corrobora a narrativa autoral acerca da
via crucis
enfrentada para o simples cumprimento de sua obrigação de pagar.

4. Embora a questão tenha sido solucionada antes do ajuizamento da presente ação, tal fato não afasta o dever de indenizar. A necessidade de a consumidora desperdiçar seu tempo útil e vital, desviando-se de suas atividades cotidianas e laborais para resolver um problema criado exclusivamente pela fornecedora — inclusive tendo que recorrer a órgão de defesa do consumidor (PROCON) para conseguir pagar uma conta —, caracteriza efetivo dano moral, de acordo com a teoria do desvio produtivo do consumidor.

5. Segundo tal teoria, o tempo perdido pelo consumidor para tentar solucionar problemas gerados pelo fornecedor constitui dano indenizável, pois o tempo é um bem jurídico finito e irrecuperável. A conduta da requerida, ao impor à autora tal desgaste desnecessário por falha interna confessa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de reparação.

6. No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à compensação da vítima, sem ensejar enriquecimento ilícito. Diante das circunstâncias do caso concreto, em especial a confissão do erro sistêmico e a necessidade de via administrativa externa (PROCON), entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado e suficiente para os fins a que se destina.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, descontado o IPCA, a contar da citação (art. 405 do CC).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)